Tribunal: TJDFT
Processo: 0716859-17.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE ESTABELECIDA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE CAUTELA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte ré contra a sentença que condenou a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 7.100,00 (sete mil e cem reais), por danos materiais.
2. Os recorrentes pleiteiam a extinção do processo por ilegitimidade ativa do autor, que, como locatário, não provou sub-rogação no direito da locadora, proprietária do veículo danificado (art. 18 CPC). Argumentam também que a sentença errou ao presumir sua culpa, pois o autor não comprovou a dinâmica do acidente. Por fim, impugnam o recibo de dano material devido a inconsistências de data, falta de autenticidade, ausência de comprovantes de pagamento e a confissão de que foi emitido apenas para o processo e pago por terceiro. Pedem a reforma da sentença por falta de prova do dano material.
3. O fato relevante. O autor narra que seu veículo foi abalroado pelo segundo requerido, que inicialmente prometeu pagar o conserto, mas depois se recusou. Ele pleiteia R$ 7.100,00 por danos materiais (baseado no menor orçamento) e R$ 10.000,00 por danos morais, alegando desrespeito e impossibilidade de uso do veículo. Relata nos autos que a colisão ocorreu quando o requerido, estacionado na calçada, manobrou para sair e atingiu a porta do passageiro do carro. A proprietária da locadora do veículo envolvido confirmou que houve o pagamento do conserto diretamente a ela, recebendo o valor via PIX e emitindo um recibo ao autor para fins processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia recursal consiste em analisar: (i) a preliminar de ilegitimidade ativa do recorrido; (ii) os elementos probatórios acerca da responsabilidade civil da colisão automobilística entre as partes; (iii) a extensão e comprovação do dano material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar de ilegitimidade ativa. Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, a legitimidade consiste na pertinência subjetiva para a demanda. Sua análise, conforme a teoria da asserção, deve ser realizada de forma abstrata, considerando as alegações formuladas pela parte autora na petição inicial. Nesse contexto, quem sofre dano patrimonial em decorrência de ato ilícito, ainda que este incida sobre bem de terceiro de maneira reflexa ou indireta, possui o direito de pleitear a reparação. No caso concreto, o autor, enquanto parte envolvida no evento danoso e locatário do veículo, detinha a posse direta do bem e a obrigação contratual de zelar por sua integridade. Ao arcar com o custo decorrente do sinistro, o autor experimentou um prejuízo direto e inegável, fato que lhe confere plena legitimidade para buscar o ressarcimento do dano que suportou. Preliminar rejeitada.
6. Em caso de acidente entre veículos em que há teses conflitantes, cumpre ao magistrado analisar os elementos de convicção juntados aos autos, decidindo segundo seu livre convencimento, porquanto destinatário da prova (artigo 371 do CPC).
7. A relação jurídica estabelecida pelas partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil e do Código de Trânsito Brasileiro.
8. Na condução de automóvel é dever do condutor, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (art. 28 do CTB). Além disso, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34 do CTB).
9. O vídeo do local do acidente (ID 73731217) confirma a dinâmica apresentada pelo autor: o veículo dos réus, ao sair de um estacionamento inadequado (na calçada), atingiu a porta dianteira direita do carro do autor. Os réus, por sua vez, não apresentaram qualquer prova ou versão que desqualificasse a narrativa do autor sobre o ocorrido. É crucial ressaltar que condutores, ao manobrar para sair de qualquer posição de parada, devem exercer cautela redobrada dada a circulação de outros veículos. A alegação da ré de que a dinâmica não foi comprovada carece de fundamento, especialmente considerando o vídeo que mostra a posição dos carros e o local do impacto.
10. Neste contexto, apesar das alegações da parte recorrente, a dinâmica do acidente e a responsabilidade pela colisão estão demonstradas. A recorrente não apresentou qualquer elemento probatório capaz de infirmar a versão dos fatos ou comprovar sua própria tese, o que reforça a responsabilidade pela colisão.
11. Desse modo, configurado o ato ilícito, bem como presente o nexo de causalidade e o dano, surge a obrigação da parte ré de indenizar os danos materiais suportados pelo autor. Não tendo a parte ré comprovado causa excludente de sua responsabilidade, deverá indenizar a parte autora em relação aos prejuízos suportados.
12. A validade do recibo emitido pela locadora, que documenta o prejuízo material, foi alvo de persistente impugnação pelos réus. Contudo, a testemunha, responsável pela emissão do documento, confirmou em juízo o recebimento do valor. A insistência dos réus em questionar a ausência de nota fiscal não invalida o recibo de boa-fé, que se mostra como prova do pagamento realizado pelo autor.
13. Assim, não há fundamento para duvidar da autenticidade e da força probatória do recibo, que, ratificado pela testemunha, prova o dispêndio do valor pelo autor em decorrência do acidente (art. 373, I, CPC). Desse modo, a sentença deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso desprovido. Sentença mantida.
15. Condenada a parte recorrente vencida em custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, porém suspensa a sua exigibilidade, ante o deferimento da justiça gratuita.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/1995.
___________________________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 28 e 34; CPC. art. 371.